Tribunal: STF
Processo: SL 1778
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-27
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração em suspensão de liminar. Contratação temporária. Professores. Alegada omissão. Negativa de provimento.
I.	Caso em exame 
1.	Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido de suspensão de liminar.
2.	A medida de contracautela tem por objeto decisão que suspendeu a eficácia de dispositivos de lei municipal que autorizam a contratação temporária de docentes. 
II.	Questão em discussão 
3.	Discute-se a ocorrência de omissão na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).
III.	Razões de decidir 
3.	A decisão embargada é clara quanto à comprovação do alegado risco de grave lesão à ordem pública. Conforme consignado, a liminar impugnada afastou completamente a possibilidade de contratação temporária de docentes no Município, o que pode comprometer a adequada prestação do serviço público de educação.  
4.	A análise das medidas apontadas pela parte embargante - possibilidade de retorno à sala de aula de professores designados para funções gratificadas e de provimento de cargos vagos - não mudaria a conclusão. Isso porque são referentes ao provimento efetivo do cargo, enquanto a contratação temporária tem por objetivo suprir uma demanda eventual ou passageira, o que pode vir a acontecer mesmo se houver professores efetivos excedentes no quadro de pessoal do ente público.
IV.	Dispositivo 
5.	Embargos de declaração aos quais se nega provimento. 
__________ 
Atos normativos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Pet 11.204 ED (2024), Relª. Minª. Cármen Lúcia.


    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação dos Profissionais e Trabalhadores na Educação Pública Municipal da Estância Hidromineral de Poá contra decisão monocrática em que julguei parcialmente procedente o pedido formulado pelo Município de Poá, para suspender a eficácia do provimento liminar impugnado, até o julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade nº 2319335-58.2024.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A decisão embargada recebeu a seguinte ementa:

Direito Constitucional e Administrativo. Pedido de Suspensão de Liminar. Contratação temporária. Professores. Procedência Parcial. 
I. Caso em exame 
1. Pedido de suspensão de liminar cujo objeto é decisão que suspendeu a eficácia de dispositivos de lei municipal que autorizam a contratação temporária de docentes. 
II. Questão em discussão 
2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela. 
III. Razões de decidir 
3. A previsão legal de contratação de professores por tempo determinado é admitida por esta Corte, desde que observadas as exigências constitucionais. A natureza permanente da atividade não impede necessariamente essa modalidade de contratação. 
4. Risco de grave lesão à ordem pública. A suspensão total da eficácia de legislação que autoriza a contratação temporária de professores pode acarretar a paralisação da prestação do serviço público de educação, de caráter essencial.
V. Dispositivo 
5. Pedido que se julga parcialmente procedente. 
__________ 
Atos normativos relevantes citados: Constituição, art. 37, IX; Lei nº 8.437/1992, art. 4º. 
Jurisprudência relevante citada: RE 658.026-RG (2014), Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 3.247 (2014), Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ADI 6.812 (2023), Rel. Min. Edson Fachin; SL 1.191 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente); e na SL 1.589 (2022), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).

    2. A parte embargante alega que a decisão embargada foi omissa  quanto a três pontos - suscitados na demanda de origem - que afastariam o alegado risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, quais sejam: (i) a possibilidade de retorno à sala de aula de professores designados para funções gratificadas; (ii) a existência de concurso público homologado e de cargos vagos, cujo provimento poderia igualmente suprir a necessidade de professores temporários; e (iii) a ausência de comprovação da superação do limite de despesas com pessoal, que impeça a nomeação de servidores efetivos e justifique a contratração por prazo determinado.

    3. Pede, assim, o provimento do recurso, para que sejam sanadas as omissões apontadas. Subsidiariamente, requer a reforma parcial da decisão embargada, para restringir sua eficácia às hipóteses do inc. I, alíneas c e d, da legislação impugnada no pedido de suspensão - que tratam de ausências pontuais e emergenciais de professores.

    4. É o relatório. Decido.

    5. Deixo de abrir prazo para contrarrazões, na medida em que está sendo mantida a decisão que aproveita à parte embargada. Passo à análise do recurso. 

    6. O recurso não merece ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Essa circunstância afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.

    7. A decisão embargada é clara quanto à comprovação do alegado risco de grave lesão à ordem pública. Conforme consignado, a liminar impugnada afastou completamente a possibilidade de contratação temporária de docentes no Município de Poá, o que pode comprometer a adequada prestação do serviço público de educação.  Confiram-se os seguintes trechos da decisão:

"15.	Sobre a matéria, observo que a previsão legal de contratação de docentes por tempo determinado é admitida por esta Corte, desde que observadas as exigências constitucionais. No julgamento da ADI 3.247 (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 26.03.2014), o Supremo Tribunal Federal ponderou que a "natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira". No mesmo sentido: ADI 6.812, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 22.02.2023.
16. Partindo dessa premissa, é razoável a compreensão de que a suspensão da eficácia dos dispositivos em questão exigiria uma análise, ainda que superficial, sobre cada uma das hipóteses de contratação temporária de docentes. Isso porque a legislação do Município de Poá autoriza o vínculo precário em cenários distintos, alguns sem a ocorrência de vacância do cargo, o que impediria o provimento por concurso público. Todavia, a liminar impugnada afastou completamente a possibilidade de contratação temporária de docentes no município sem fazer esse exame.
17. Além disso, entendo que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada tem potencial para causar grave lesão à ordem pública. Como apontado pelo Procurador-Geral da República, `a decisão criticada inviabiliza qualquer hipótese de contratação temporária de professores, podendo comprometer a adequada prestação do serviço público de educação`.
(...)
19. Assim, sem emitir juízo de mérito sobre a constitucionalidade da legislação municipal, mas considerando plausível a alegação de que era necessária a avaliação específica de cada hipótese de contratação temporária pelo TJSP, e tendo em vista o risco de grave lesão à ordem pública, entendo que deve ser mantida a vigência dos dispositivos em questão ao menos até que seja apreciado o mérito da respectiva ação direta de inconstitucionalidade. (...)" (destaque acrescentado).

    8. A análise das medidas apontadas pela parte embargante - possibilidade de retorno de professores à sala de aula e de provimento de cargos vagos - não mudaria a conclusão. Isso porque são referentes ao provimento efetivo do cargo, enquanto a contratação temporária tem por objetivo suprir uma demanda eventual ou passageira, o que pode vir a acontecer mesmo em havendo professores efetivos excedentes no quadro de pessoal do ente público. Inclusive, a decisão embargada fez menção à informação prestada pela Secretaria de Educação do Município, trazida aos autos, no sentido de que a quantidade de servidores efetivos não seria suficiente para a substituição de professores afastados ou licenciados. Transcrevo o trecho pertinente:

"18. Veja-se que, segundo a Secretaria de Educação do Município requerente, há 114 docentes contratados temporariamente para a substituição de servidores afastados ou licenciados. Em contrapartida, há 544 professores efetivos de Educação Básica I, dos quais 77 são considerados “excedentes”, isto é, realizam substituições em casos de afastamento. A quantidade de “excedentes” foi insuficiente, contudo, para suprir a falta de 115 docentes no início do ano letivo, de modo que se mostraram necessários 38 servidores temporários. O documento acrescenta que, no primeiro semestre de 2024, houve cerca de 6.000 ausências de professores na rede pública de ensino, o que representa uma média de 58 faltas por dia. Tais ausências ocorreram por motivos diversos, que exigem substituição imediata, como, por exemplo, acompanhar filho menor em consulta médica, atestado ou licença médica e falecimento".

    9. Por fim, tal como ressalvado na decisão embargada, a avaliação específica de cada hipótese de contratação temporária prevista na legislação municipal deve ser realizada pelo juízo de origem, uma vez que o exame nas medidas de contracautela é restrito à verificação de existência de risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    10. Em tal cenário, estes embargos veiculam pretensão meramente infringente, na medida em que a parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação do mérito. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, de modo a viabilizar um indevido reexame da causa (Pet 11.204 ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. em 23.09.2024).

    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 27 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente